Tribunal: TJMT
Processo: 1013978-98.2024.8.11.0003
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013978-98.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[UNIMED RONDONOPOLIS COOPERATIVA DE TRAB MEDICO LTDA - CNPJ: 24.676.884/0001-67 (APELADO), PAULO SERGIO CIRILO - CPF: 609.261.809-59 (ADVOGADO), RITA DE CASSIA RIBEIRO MARTINS - CPF: 930.497.901-30 (APELANTE), CLICIA LUPINETT FERNANDES - CPF: 016.195.611-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO APARECIDO GUEDES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: Direito do consumidor e direito à saúde. Plano de saúde coletivo. Rescisão unilateral durante tratamento médico essencial. Abusividade. Manutenção do plano e indenização por danos morais
.

I. Caso em exame

1. Trata-se de apelação cível interposta por beneficiária de plano de saúde coletivo contra sentença que julgou improcedente ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais, revogando a tutela de urgência anteriormente concedida. A recorrente sustenta a ilegalidade da rescisão unilateral do contrato, que a deixou desassistida durante tratamento médico essencial.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em determinar se a rescisão unilateral de contrato de plano de saúde coletivo é abusiva quando realizada durante tratamento médico essencial para a manutenção da incolumidade física da beneficiária.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) reconhece a abusividade da rescisão unilateral de plano de saúde coletivo quando realizada durante tratamento médico essencial, conforme entendimento firmado em sede de Recurso Repetitivo.

4. No caso concreto, restou comprovado por meio de relatórios médicos que a autora está em tratamento para doença crônica, sendo imprescindível a continuidade da cobertura assistencial.

5. A conduta da operadora de saúde revela-se abusiva ao comprometer a saúde e a dignidade da beneficiária, de modo que é patente o dever de indenizar, sobretudo, pois, imensurável o abalo moral suportado pela ré, pessoa idosa, que viu seu plano de saúde ser cancelado em meio a tratamento essencial.

6. Fixada indenização por danos morais em R$ 5.000,00, com juros de mora desde a citação e correção monetária a partir do arbitramento.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido. Sentença reformada.

Tese de julgamento: “É abusiva a rescisão unilateral de plano de saúde coletivo durante tratamento médico essencial para a manutenção da incolumidade física do beneficiário, devendo ser assegurada a continuidade da cobertura assistencial até a alta médica, mediante o pagamento da contraprestação pelo segurado”.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.842.751/RS, 2ª Seção, Rel. Min. Luís Felipe Salomão, j. 22/06/2022; STJ, AgInt no REsp 1.954.897/SP, 4ª Turma, Rel. Min. Luís Felipe Salomão, j. 14/12/2021.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por RITA DE CASSIA RIBEIRO MARTINS contra a r. sentença proferida pela MM.ª Juíza de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que nos autos da ação de “
Obrigação de Fazer c/c Indenização por Dano Moral
” (Proc. nº

1013978-98.2024.8.11.0003), ajuizada contra a apelante por

UNIMED RONDONOPOLIS COOPERATIVA DE TRAB MEDICO LTDA, julgou improcedentes os pedidos da iniciais, por entender que “
a empresa ré cumpriu com o contido no contrato, não havendo que se falar em abusividade e/ou ilegalidade no ato praticado
”, condenando a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor dado a causa, nos termos do artigo 85, § 2º, do CPC

(cf. Id. nº 252436186).

A apelante expõe que é beneficiária do plano de saúde coletivo junto a operadora de saúde há mais de 12 anos e foi surpreendida com a notificação de cancelamento unilateral de seu plano, a partir de 29 de junho de 2024, em razão do desinteresse comercial da apelada em manter o contrato junto à cooperativa de crédito Sicoob; assevera que buscou a manutenção do plano junto a operadora de saúde, contudo, a portabilidade foi negada devido a restrições territoriais e à condição de saúde pré-existente da apelante.

Expõe, ainda, que diante da abusividade da rescisão e da impossibilidade de contratar um novo plano, é imprescindível a manutenção do seu plano de saúde junto à operadora, com a aplicação da portabilidade de carências, nos termos da Resolução Normativa nº 19/1999 da ANS e da jurisprudência do STJ.

Ademais, sustenta que necessita de acompanhamento ambulatorial especializado devido a condições pós-cirúrgicas e que a impossibilidade de manter o plano de saúde coloca em risco sua vida e bem-estar, bem como, que a rescisão unilateral do contrato viola a função social do contrato e a boa-fé objetiva, já que o contrato de plano de saúde tem como finalidade essencial a prestação contínua de serviços médicos essenciais.

Por fim, assevera que os fatos narrados lhe causaram danos morais, que devem ser compensados, pois, segundo argumenta “
a rescisão unilateral e imotivada do plano de saúde, agravada pela impossibilidade de contratação de novo plano, causou profundo abalo psicológico e emocional à Apelante
”.

Pede, pois, provimento do recurso, para que, reformada a sentença, sejam acolhidos os pedidos iniciais, com a manutenção do plano e condenação da apelada ao pagamento de indenização por danos morais e das custas processuais e honorários advocatícios (cf. Id. nº 252436187).

O apelado ofertou contrarrazões
junto ao Id. nº 252436190, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Como relatado, trata-se de ação de “
Obrigação de Fazer c/c Indenização por Dano Moral
”, pela qual a autora pretende a manutenção de seu plano de saúde, bem como a condenação da ré/apelante ao pagamento de indenização a título de dano moral, em virtude do cancelamento unilateral praticado por ela.

A r. sentença apelada julgou o improcedente o pedido autoral, sob os seguintes fundamentos:

“
Rita de Cassia Ribeiro Martins aforou a presente Ação de Obrigação de Fazer em desfavor de Unimed Rondonópolis – Cooperativa de Trabalho Médico, porque, segundo a inicial, é beneficiária de plano de saúde junto à ré, através do vínculo entre si e a Cooperativa Sicoob, sob nº 1349.8121.000004300-0; que, no mês de maio de 2024, fora surpreendida com a notificação, sendo que o plano seria cancelado a partir de 29 de junho de 2024 que, a autora poderia buscar portabilidade de carência em outras operadoras de plano de saúde para contratação modalidade individual. Assim, diante da ruptura do contrato, fato que trará muitos prejuízos à autora, pois, a ré não possui planos à pessoa física, ainda que tivesse seriam impagáveis, razão pela qual, busca a procedência da ação com a condenação da ré em danos morais, bem como a mantença do plano de saúde.

Analisando os argumentos de fato e de direito deduzidas pelas partes e diante das provas trazidas à colação, tenho comigo que a presente ação não merece acolhimento, pois, em que pese a versão trazida na peça inicial, entendo que há provas suficientes a demonstrar que a culpa pela ocorrência do fato narrado na exordial, não deve ser debitado à empresa ré, que tomara as providências necessárias que o caso, naquele momento exigia.

Em sua peça de bloqueio, a empresa ré informa que o contrato de prestação de serviços de saúde prevê que ‘poderia rescindir o contrato de forma imotivada, desde que após o término do prazo mínimo de vigência de 12 meses, e ainda desde que fosse respeitada comunicação de forma escrita, com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias, ou seja, a Requerida sequer necessitava em apresentar um motivo para a rescisão, tanto é que a cláusula é expressa em prever a rescisão imotivada’.

Não há nenhuma dúvida de que há possibilidade de rescisão unilateral de contrato de plano de saúde, mesmo que de forma imotivada, entretanto, para tal, mister se faz o cumprimento de certos requisitos, dentre eles que tenha havida notificação da parte, com tempo hábil, a fim de que o consumidor possa regularizar a sua situação, e, no caso dos autos tal ato ocorreu.

Sobre a questão, eis a jurisprudência: (...)

E, no caso posto à liça, constata-se que a empresa ré cumpriu com o contido no contrato, não havendo que se falar em abusividade e/ou ilegalidade no ato praticado.

No que se refere o pedido de condenação da empresa ré em danos morais, verifico que o mesmo não tem como vingar, pois, é pacífico o entendimento de que é perfeitamente possível a rescisão contratual do contrato de plano coletivo empresarial de assistência à saúde por parte da operadora, mediante notificação prévia – houve notificação – não há que se falar em dano moral, razão pela qual, deve o pedido formulado pela parte autora ser rejeitado em sua totalidade.

Face ao exposto e princípios de direito aplicáveis à espécie JULGO IMPROCEDENTE a presente 'Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais" promovida por RITA DE CASSIA RIBEIRO MARTINS,

em desfavor de UNIMED RONDONÓPOLIS – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, com qualificação nos autos, condenando a autora no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento), sobre o valor dado à causa, o qual deverá ser atualizado, revogando a decisão de Id 158474185
”.

Pois bem.

É assente na jurisprudência do eg. STJ o entendimento de que, “
em se tratando de contrato coletivo de plano de saúde, mesmo não sendo aplicável o art. 13 da Lei 9.656/1998, as cláusulas previamente estabelecidas não podem proteger práticas abusivas e ilegais, como seria a do cancelamento promovido no momento em que o segurado mais necessita da cobertura, por estar em tratamento de doença grave
” (STJ – Quarta Turma – AgInt no REsp 1.954.897/SP, Relator Ministro Luís Felipe Salomão, julgado em 14/12/2021), ou, em outras palavras, “
a resilição unilateral do plano de saúde, mediante prévia notificação, não obstante seja em regra válida, revela-se abusiva quando realizada durante o tratamento médico que possibilite a sobrevivência ou a manutenção da incolumidade física do beneficiário ou dependente
” (STJ – Terceira Turma – AgInt no REsp n. 1.903.742/SP, Relator Ministro Moura Ribeiro, julgado em 15/4/2021), sendo que, a fim de pacificar e uniformizar a orientação interpretativa a respeito da questão, no julgamento do REsp nº 1.842.751/RS, submetido à sistemática dos recursos repetitivos,
a Corte Superior fixou a tese de que a

“
operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação (mensalidade) devida
”, reafirmando que, “
conquanto seja incontroverso que a aplicação do parágrafo único do artigo 13 da Lei 9.656/1998 restringe-se aos seguros e planos de saúde individuais ou familiares, sobressai o entendimento de que a impossibilidade de rescisão contratual durante a internação do usuário - ou a sua submissão a tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou da manutenção de sua incolumidade física - também alcança os pactos coletivos
” (STJ - Segunda Seção - REsp n. 1.842.751/RS, relator Ministro Luís Felipe Salomão, julgado em 22/6/2022, DJe de 1/8/2022).

No caso, a autora comprova, por meio do “
Relatório Médico
” vinculados ao Id. nº 252436161), que vem é portadora de doença cardíaca e se encontra em tratamento médico
.

Sendo assim, a prova dos autos não deixa dúvida de que a rescisão contratual ocorreu durante “
tratamento médico que possibilite
(...)
manutenção da incolumidade física do beneficiário
”, de modo que deve ser assegurado o contrato de plano de saúde à apelada, em razão da preservação da saúde e da vida do usuário que se encontre em situação de extrema vulnerabilidade.

A propósito, é o entendimento deste Sodalício:

“
EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - RESCISÃO UNILATERAL DE PLANO DE SAÚDE COLETIVO – PACIENTE DIAGNOSTICADO COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA – TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR ININTERRUPTO – TEMA 1.082 DO STJ – APLICABILIDADE – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. De acordo com o Superior Tribunal de Justiça (Tema 1.082) “a operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida”. (TJMT, RAC 1040331-15.2023.8.11.0003, rel. des. GUIOMAR TEODORO BORGES, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 25/09/2024)

Comprovada a situação vivenciada pela autora, decorrente do cancelamento unilateral do contrato de plano de saúde e a abusividade da conduta da ré/apelante, tem-se que o prejuízo moral resta inequívoco na medida em que é inegável a frustração da ré, pessoa idosa, em ver seu plano de saúde cancelado, sem que tenha ocorrido qualquer inadimplência por sua parte e, em virtude do cancelamento, a insegurança sobre a garantia de sua saúde, que, conforme demonstrado nos autos, estaria debilitada, notadamente, pois, a autora se encontra em tratamento contínuo de doença cardiovascular.

Sabe-se que a indenização pelos danos morais deve ser fixada em patamar razoável, não se justificando que venha a se constituir em fonte de enriquecimento sem causa, com manifestos abusos e exageros, devendo o arbitramento se operar com moderação, vez que deve levar em consideração, os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade entre a conduta e o dano sofrido.

Há ainda de se esclarecer que a indenização pelos danos morais deve atender às funções pedagógicas, compensatória e punitiva, tendo também um papel relevante, porque aloca à incúria corporativa um custo, que deve atuar como elemento dissuasório, devendo ser respeitada a proporcionalidade quanto à gravidade da lesão e ao perfil daquele que a perpetrou, tendo ainda a finalidade de garantir o seu caráter punitivo-pedagógico sem se afastar da vedação ao locupletamento ilícito, levando-se ainda em conta a capacidade econômica da ré para arcar com a referida condenação e a situação socioeconômica da parte autora, a fim de não se caracterizar como fonte de enriquecimento.

No caso, no caso particular dos autos, dada as circunstâncias peculiares e a aflição da autora com a suspensão do plano, tenho que a indenização por danos morais deve ser fixada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), eis que o montante arbitrado prestigia o duplo caráter punitivo e pedagógico da condenação, e atende “os parâmetros adotados em casos semelhantes”.

A propósito:

“APELAÇÕES CÍVIES. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – PLANO DE SAÚDE COLETIVO – RESCISÃO UNILATERAL – INDEVIDA E ILEGAL – DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIOS MAJORADOS – ART. 85, § 11 DO CPC - RECURSOS DESPROVIDOS. Comprovada a abusividade da rescisão unilateral do contrato de plano de saúde, impõe-se o dever de indenizar por dano moral Os honorários advocatícios devem ser majorados nos termos do art. 85, § 11 do CPC”. (TJ-MT - APL: 00081503920158110041 MT, Relator: NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 05/09/2017, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 13/09/2017).

Pelo exposto, dou
provimento
ao recurso, para julgar procedente os pedidos iniciais, a fim de determinar a continuidade do vínculo contratual, até a respectiva alta da doença, e condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais os quais fixo em R$5.000,00 (cinco mil reais), acrescidos de juros, de acordo com a taxa legal (art. 406 CC), desde a citação (art. 405 CC), e correção monetária, pelo IPCA-IBGE (art. 389, parágrafo único, CC), a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ).

Por consequência, condeno a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2025